Tribunal: TJES
Processo: 5009580-30.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Licenças; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Doença em Pessoa da Família; Sistema Remuneratório e Benefícios; Adicional de Produtividade; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009580-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA RIBANI PITTA SARTORETTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009580-30.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MONICA RIBANI PITTA SARTORETTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. ILACEIA NOVAES

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO. DESCONTOS DECORRENTES DE LICENÇAS MÉDICAS. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.761-R/2011 E Nº 3.949-R/2016. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009. NATUREZA CONDICIONAL DO BENEFÍCIO. REGULARIDADE DO FATOR DE VALORIZAÇÃO DA ASSIDUIDADE (FVA). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por MÔNICA RIBANI PITTA SARTORETTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a autora que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora (Professor B), vinculada à Secretaria de Estado da Educação (SEDU), alega ter sido indevidamente privada do recebimento integral da Bonificação por Desempenho referente aos anos de 2016 a 2020.

A parte autora sustenta que, mesmo preenchendo os requisitos legais para percepção da referida bonificação, em especial o cumprimento de mais de 2/3 do calendário escolar em todos os anos avaliados, teve os valores descontados ou suprimidos, exclusivamente em razão de afastamentos temporários para tratamento de saúde próprio ou de familiar, os quais teriam sido devidamente justificados e respaldados por lei.

Afirma que os descontos ocorreram com fundamento no art. 5º, II, §2º, do Decreto Estadual nº 2.761-R/2011, com redação dada pelo Decreto nº 3.949-R/2016, dispositivo esse que teria inovado indevidamente a ordem jurídica ao penalizar ausências justificadas, contrariando os limites legais impostos pela Lei Complementar Estadual nº 504/2009.

Requer a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade dos dispositivos regulamentares mencionados, a condenação do ente público ao pagamento da diferença não quitada da bonificação, no valor de R$ 8.882,58 (oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), devidamente acrescida de correção monetária e juros legais, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação de ID 3061701 o réu sustentou a existência de prescrição e, no mérito, requereu a improcedência da demanda fundada na regularidade dos descontos.

Em sentença de ID 3061713 o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Em face de todo exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos incertos na exordial.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado de ID 3061716 a parte autora sustentou o excesso do poder regulamentar do Estado, requerendo a reforma da sentença.

A ré não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

A gratuidade de justiça restou deferida na decisão de ID 9717496.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Sustenta a recorrente que os descontos realizados em sua remuneração estão em desacordo com a normativa correspondente, pois decorreram de licenças médicas devidamente justificadas. Aduz que os decretos estaduais que disciplinam a bonificação (e justificam os descontos) exorbitariam os limites da Lei Complementar Estadual nº 504/2009, especialmente ao estabelecerem penalidade pecuniária sobre ausências justificadas, reputando tais normas inconstitucionais e ilegais.

Não obstante as razões autorais, a sentença não merece reparos.

Tal como exposto pelo juízo de primeiro grau, não se verifica a inconstitucionalidade dos artigos 5º, II, § 2º, “a” e “b”, do Decreto Estadual nº 2.761-R/2011 (com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 3.949-R/2016). Isso porque o art. 91, III, da Constituição do Estado do Espírito Santo atribui, com clareza, essa atribuição ao Governador de editar decretos para regulamentar a execução de normas locais, não se verificando, portanto, extrapolação do poder regulamentar.

Os decretos em comento não criam obrigações incompatíveis com a Lei Complementar Estadual nº 504/2009, mas, ao contrário, detalham critérios de apuração do desempenho funcional, tal como previsto no marco legal primário. A norma regulamentadora apenas dá efetividade à sistemática legal da bonificação, cuja natureza é nitidamente condicional.

Com efeito, a própria legislação de regência (LC nº 504/09, art. 4º, VI) determina que se excluam do cômputo dos dias efetivamente trabalhados todos os afastamentos, inclusive os amparados por lei, como licenças médicas. A lógica da política pública instituída é incentivar o desempenho contínuo e a presença do servidor no ambiente escolar, critério que, ainda que rígido, é coerente com a natureza meritocrática do bônus.

Consigno que o afastamento para tratamento de saúde, próprio ou de familiar, constitui direito legítimo do servidor público. Contudo, o exercício desse direito não implica, automaticamente, o recebimento de gratificações de produtividade, cujo pagamento está vinculado à aferição objetiva de desempenho e assiduidade.

Desse modo, o fato de a servidora ter trabalhado por mais de dois terços do período de avaliação não afasta o efeito redutor decorrente do Fator de Valorização da Assiduidade, desde que previsto em norma regulamentar válida.

Assim, não se verifica qualquer vício de legalidade ou de inconstitucionalidade nos dispositivos regulamentares invocados, tampouco ofensa a direitos subjetivos da parte recorrente. Não havendo, também, que se falar em danos de natureza moral.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio TJES:

49832167 - APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. PRETENSÃO DE EQUIVALÊNCIA DE TEMPO DE EFETIVO DE EXERCÍCIO. CONTAGEM DO PRAZO. PERÍODO AQUISITIVO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 4º, DO CPC. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. - Segundo interpretação dos artigos 115 e 166, e seus incisos, da Lei Complementar 46/1994, não subsiste o direito alegado pelo autor, havendo inclusive precedente deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que não são computadas para o período aquisitivo das férias o tempo em que o autor permaneceu sob licença médica para tratamento da própria saúde, pois referida espécie de licença não se encontra dentre as hipóteses de licença que são consideradas como de efetivo exercício, conforme se vê no artigo 163 do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar 3.400/1981) bem como no artigo 166 da Lei Complementar n. 46/1994 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes) (Apelação/remessa necessária n. 0041638-93.2010.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 23-01-2018, data da publicação no Diário: 02-02-2018). 2. - A interpretação do precedente persuasivo do colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao acaso vertente, porquanto se trata do regime jurídico dos servidores públicos federais. Outrossim, a contagem de dias de licença médica como tempo efetivo de exercício do serviço não me parece harmonizar com o princípio da equivalência das prestações, dado que a licença para tratamento de saúde já é um benefício para o servidor (concretizador do princípio da dignidade da pessoa humana) mas consiste em um ônus para o empregador que fica sem os serviços de seu subordinado, numa aparente condição suspensiva em que pesa maiores efeitos para a Administração Pública, daí a razoabilidade e proporcionalidade da norma em não reconhecer o tempo de licença médica como tempo efetivo de serviço (art. 166, da Lei Complementar n. 46/1994). 3. - Foi atribuído à causa o valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) que deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. 4. - Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo réu provido. (TJES; AC 0032998-62.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/12/2021; DJES 04/02/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)